Tribunal: TJSP
Processo: 0007164-92.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007164-92.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIO
DO NASCIMENTO RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-92.2020.8.26.0041 -Voto no 14500
2
Agravo em execução no 0007164-92.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Cláudio do Nascimento Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14500
Agravo em execução. Pleito de decretação da extinção da
punibilidade do sentenciado, independentemente do pagamento da
pena de multa imposta. Impossibilidade. Posicionamento do C.
STF e do C. STJ. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por CLÁUDIO DO
NASCIMENTO RODRIGUES contra a r. decisão de fls. 26/27, que não extinguiu a
punibilidade do sentenciado, o qual não efetuou o pagamento da multa, considerada sanção
criminal.
O agravante sustenta, em síntese, que o sentenciado faz jus à
declaração de extinção da punibilidade, independente do pagamento da multa. Aduz que o
recente entendimento do C. Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o assunto é de que
“mesmo tendo sido reconhecida a natureza penal da multa, após o cumprimento ou
extinção da pena corporal, aquela passa a ser entendida como dívida de valor, não havendo
impedimento para declaração judicial da extinção da punibilidade penal”.
Contraminutado o recurso (fls. 33/39), e mantida a r. decisão
combatida (fls. 40), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 49/54).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-92.2020.8.26.0041 -Voto no 14500
3
Não assiste razão ao agravante em seu inconformismo.
O r. juiz da execução indeferiu a extinção da punibilidade, tendo
em vista o não adimplemento da pena de multa imposta.
Cumpre ressaltar que não é correto que o condenado pretenda se
esquivar do pagamento da multa tão somente pelo cumprimento da pena privativa de
liberdade. Permitir tal manobra tornaria inútil a imposição da pena pecuniária.
Assim, adequado o raciocínio no sentido de que a multa, embora se
transforme em dívida de valor, não perde sua natureza de sanção penal, de tal maneira que
se exige o pagamento para extinção da punibilidade, adimplemento este a ser realizado em
sede de execução e que, uma vez comprovado e informado ao juízo da execução, tornaria
apta a decretação da extinção da punibilidade da multa.
O posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça era de que,
em havendo condenação a pena privativa de liberdade ou sua substituição por restritiva de
direitos e multa, extinta a primeira, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade,
mesmo sem o efetivo pagamento da segunda (multa), o qual era seguido por este Relator,
apesar de sua discordância sempre aventada nos votos.
Contudo, diante da decisão do C. Supremo Tribunal Federal na
ADI 3150, o C. Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento, adequando-se ao
determinado pelo Pretório Excelso.
Vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. 1. ADI n. 3.150/DF. MULTA.
NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. 2. DECLARAÇÃO DE
CONSTITUCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO VINCULANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007164-92.2020.8.26.0041 -Voto no 14500
4
NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA MULTA. 3. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF,
declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI,
da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de
liberdade e de outras restrições perda de bens, prestação social
alternativa e suspensão ou interdição de direitos , é espécie de
pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de
crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal. 2.
Dessarte,
as
declarações
de
constitucionalidade
ou de
inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário.
Assim, não se pode mais declarar a extinção da punibilidade
pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade
quando pendente o pagamento da multa criminal. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
AgRg no REsp
1.850.903/SP, julgado em 28/04/2020, Quinta Turma. Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca.
Dessa forma, pendente o pagamento da pena de multa imposta, não
há possibilidade de decretação da extinção da punibilidade do sentenciado.
Necessária a manutenção do decisum de fls. 26/27.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo
em execução interposto por CLÁUDIO DO NASCIMENTO RODRIGUES.
Reinaldo Cintra
Relator